Tribunal: TJDFT
Processo: 0725679-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0725679-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: HILDOMAR DE OLIVEIRA, HELENA ENGEL VELANO, ASSIS DE SOUZA FELICIANO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos liquidação provisória proposta por HILDOMAR DE OLIVEIRA E OUTROS em desfavor do ora agravante (PJe 0725987-56.2022.8.07.0001), exarada nos seguintes termos, verbis: 1. Trata-se de liquidação provisória de sentença, movida por ASSIS DE SOUZA FELICIANO em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, em que se objetiva liquidar a sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.008514-1, na qual se reconheceu ilegalidade no índice de correção monetária adotado pelo Banco do Brasil, aplicável às cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, e fixou como correto o BTN no percentual de 41,28%. 2. As partes foram intimadas a apresentar pareceres ou documentos elucidativos, para fins de arbitramento, conforme se verifica no ID 131254240, tendo o requerido apresentado impugnação no ID n. 125618743, na qual, alega, em síntese: a) é incabível a liquidação por arbitramento; b) é necessária a formação de litisconsórcio passivo necessário com o BACEN e a UNIÃO, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal; c) a petição inicial é inepta, por ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda; d) devem ser aplicados os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federal; e) os juros de mora devem observar as regras aplicáveis à Fazenda Pública; f) os juros moratórios deverão incidir da citação nesta fase de liquidação; g) deverá haver o abatimento de eventual indenização concedida pelo PROAGRO, bem como se o diferencial do Plano Collor foi incluído na Securitização, no Pesa ou nos valores cedidos à União. 3. Resposta à Impugnação apresentada no ID n. 135203151. 4. A decisão de ID n. 135651914 rejeitou a impugnação apesentada pelo requerido e determinou a produção de prova pericial. 5. As partes apresentaram quesitos nas petições de IDs 137356210 e 137657273. 6. O laudo pericial foi apresentado ao ID n. 146964067, tendo as partes apresentado impugnação nas petições de IDs 149079155 e 149331212. 7. Intimado a prestar esclarecimento, o sr. perito se manifestou no ID n. 151107309. 8. A decisão de ID n. 153773928 determinou a retificação dos cálculos, a fim de excluir as rubricas relativas ao pagamento de indenização do programa PROAGRO e o diferencial do Plano Collor I e para que esclarecesse se há duplicidade de índices relatada no ID n. 151645638. 9. O il. perito informou que os valores apurados no ID n. 151107309 estão adequados, devendo ser utilizado, para fins de indenização, o valor constante da Coluna Amortização 87,78%, no valor de R$ 236.141,86, atualizado até dezembro/2022 e juros de mora até janeiro/2023. 10. Vieram os autos conclusos. Decido. 11. O laudo apresentado no ID n. 154750634 corrigiu a duplicidade de aplicação no índice INPC e esclareceu as dúvidas suscitadas na decisão de ID n. 153773928, obedecendo fielmente aos parâmetros fixados pelo juízo. 12. Desse modo, homologo o cálculo apresentado pelo il. perito no Laudo de ID n. 154750634, para declarar devido ao autor o montante de R$ 236.141,86 (duzentos e trinta e seis mil, cento e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos), atualizado até dezembro/2022. 13. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é cabível a condenação em honorários advocatícios na liquidação de sentença se acaso restar demonstrado o caráter de litigiosidade, com atuação prolongada dos patronos, o que é o caso dos autos (07356509720208070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no PJe: 21/6/2022. 14. Desse modo, considerando a sucumbência recíproca, constatada pelo acolhimento apenas em parte das pretensões manifestadas em face do laudo, condeno as partes a dividirem o pagamento de honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor apurado, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. 15. Expeça-se alvará eletrônico em favor do sr. perito para levantamento do valor residual dos honorários de R$ 4.350,00 (quatro mil e trezentos e cinquenta reais) mais acréscimos legais, com ordem de transferência bancária para a conta indicada no ID n. 147013166. 16. Custas 'ex lege'. 17. Publique-se, registre-se e intimem-se. 18. Após a preclusão, caso nada seja requerido, arquivem-se os autos com as cautelas necessárias. Relata que os agravados ajuizaram pedido de liquidação por arbitramento, tendo como título o acordão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.319.232-DF, oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1, pelo qual reconhecida a responsabilidade solidária do executado (Banco do Brasil S.A.), da União e do Banco Central, pela aplicação do índice monetário de 84,32% (IPC) nas cédulas de crédito rural, em março de 1990, quando o correto seria 41,28% (BTNF), tendo sido condenados também de forma solidária a devolver o valor cobrado indevidamente dos devedores daqueles títulos. Afirma que, por força da solidariedade estabelecida no acórdão que vem prevalecendo, revela-se imprescindível o chamamento aos autos da União Federal e do Banco Central do Brasil para atuarem no polo passivo da lide, restando evidenciada a incompetência do Juízo a partir do ingresso da União e do Bacen no feito, sendo competente de forma exclusiva a Justiça Federal. Aponta excesso dos valores homologados, diante da “exorbitante diferença de valores obtidos após a elaboração dos cálculos pelos dois profissionais contábeis, havendo a necessidade de dirimir o imbróglio, antes dos cálculos serem homologados em definitivo pelo juízo a quo”. Defende a necessidade de correção monetária pelos índices que remuneram a poupança (IRP), a fim de que os cálculos sejam devidamente processados com a aferição do montante efetivamente devido à exequente. Discorre sobre os requisitos para a concessão de liminar, requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar o prosseguimento do processo até o julgamento de mérito pelo colegiado. Ao final, pede a reforma da decisão nos termos apresentados, bem como a redução dos honorários advocatícios arbitrados. Preparo regular (ID 48404504). É a síntese do necessário. DECIDO. Como relatado, trata-se na origem de liquidação provisória de sentença proferida na Ação Civil Púbica no 94.00.08514-1, em que o Ministério Público Federal requereu o reconhecimento de cobrança irregular pelo agravante de valor superior ao contratado em empréstimos rurais, decorrente da aplicação de indexador diverso daquele contratado por ruralistas no mês de março de 1990. Conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os pressupostos descritos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos do processo originário, verifica-se que o magistrado rejeitou as impugnações apresentas pelas partes e homologou os cálculos periciais, fixando o montante de R$ 236.141,86 (duzentos e trinta e seis mil, cento e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos). Com efeito, não se observa equívoco na decisão vergastada que justifique a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Cumpre observar, de início, que as questões relativas ao litisconsórcio passivo, chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao feito, incompetência da Justiça local, bem como aos índices de correção monetária aplicáveis ao caso, foram todas anteriormente suscitadas e devidamente enfrentadas pelo Juízo a quo na decisão de ID 135651914, de 05/09/2022. Assim, resta evidenciada a preclusão das matérias, sendo incabível o revolvimento dos referidos tópicos por ocasião da interposição do presente recurso. Feitas essas considerações, no que se refere ao ponto remanescente, não há falar em excesso de execução na elaboração dos cálculos apresentados pela perícia contábil. Na impugnação ofertada pela instituição recorrente que precedeu à decisão agravada, a parte apontou que, “em função da duplicidade de índices utilizados pelo ilustre Perito, os valores apresentados devem ser revistos, bem como, o valor total a ser pago pelo Executado ao Exequente a título de pagamento a maior pela utilização do expurgo inflacionário considerando a data da citação da ação civil pública é de R$ 236.007,29 (duzentos e trinta e seis mil, sete reais e vinte e nove centavos)” - ID 159159401. Assim, ao que consta, a diferença de valores obtidos após a elaboração dos cálculos, refere-se ao valor de R$ 134,57 (cento e trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos). Não obstante, verifica-se que o perito nomeado pelo Juízo enfrentou adequadamente os quesitos apresentados pelas partes, tendo acolhido a alegação de duplicidade apontada pelo Banco do Brasil e corrigido os cálculos nos termos do laudo complementar de ID 151107309. Instado pelo Juízo a ratificar a efetivação de correção das duplicidades (ID 153773928 – item 15), o expert confirmou a inexistência de duplicidades após a retificação efetivada em 02/03/2023 (ID 154750634). Desse modo, não se verifica, como dito, equívocos nas conclusões adotadas pelo magistrado de origem ao homologar os cálculos contábeis apresentados nos autos, uma vez que baseadas nas informações técnicas prestadas pelo auxiliar do juízo, sendo incabível, diante dos argumentos vertidos pelo agravante, vislumbrar o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Pelo exposto, impossibilitada a presença, de forma cumulativa, dos requisitos exigidos pelo artigo 1019, I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inciso II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator